Tribunal: TCU
Processo: 032.405/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.405/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenir Pedrina Moreira Denny (CPF XXX.196.072-XX); Luís Clodoaldo Cavalcante Filho (CPF XXX.832.302-XX); Maria Auxiliadora Tenório de Souza (CPF XXX.673.542-XX); Nair de Souza Pedra (CPF XXX.812.922-XX) e Raimunda Cavalcante Fecury (CPF XXX.253.802-XX) 1.2. Órgão: então Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.